Tribunal: TJMT
Processo: 1044081-60.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1044081-60.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/ MT.
RECORRENTE: IZABEL CAITANA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDA: ÁGUAS CUIABÁ S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 A 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REPARO TÉCNICO SOLICITADO PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO DA CALÇADA DANIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços pela recorrida, eis que sofreu falta de água por 03 dias.
2.Apesar que se refere a falta no fornecimento de água, a autora não demonstrou nenhuma situação peculiar, a justificar que eventual privação do serviço tenha efetivamente lhe causado transtornos, e ferido direitos de personalidade. No caso dos autos, a autora a não demonstrou claramente porque sua honra, sua imagem ou outro atributo da personalidade foi violado.
3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ (...)Pois bem.Após detida análise do feito, entendo que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, consoante passo a demonstrar.É cediço que, para a configuração de responsabilidade civil, é necessário demonstrar ato ilícito, dano e nexo causal. No caso em apreço, restou comprovado que a interrupção temporária do serviço decorreu de reparo técnico na rede, solicitado pela própria Requerente, e não de ação arbitrária ou descaso da concessionária. O serviço foi efetivamente realizado em prazo razoável, diante de fatores externos, como alta demanda de atendimentos emergenciais.A prova documental e os registros de atendimento confirmam que o abastecimento foi interrompido em razão de reparo emergencial no ramal de água, solicitado pela própria promovente.Consta nos autos, em anexo à contestação, o que segue:Ordem de serviço no 66878136, aberta em 26/06/2025, às 10:51 (ID n. 203059106), com parecer técnico: “Abastecimento normal 10 MCA, cliente está sendo abastecido normalmente pela rede de distribuição do bairro, falta de água improcedente”.· Ordem de serviço no 66796403, aberta em 03/06/2025, às 14:44 (ID n. 203059100), referente a “Serviço solicitado 612401 – conserto de ramal de água”, constando como parecer: reparo no ramal com uso de 1 adaptador PEAD 20mm e 1 alongador 3/4mm, observando que “o vazamento estava depois do hidrômetro, passando pelo relógio”.· Protocolo no 66796089, também de 03/06/2025, às 14:44 (ID n. 203059109), referente ao mesmo reparo de ramal de água, com deslocamento registrado às 15:29, execução iniciada às 15:39 e concluída às 15:42, no mesmo dia.Tais registros confirmam que o serviço foi solicitado pela própria autora, que a execução foi imediata e que a interrupção decorreu exclusivamente da necessidade técnica de reparar vazamento localizado após o hidrômetro, em área de responsabilidade do consumidor.No caso, os elementos probatórios afastam a alegação de falha continuada no fornecimento, pois a verificação técnica posterior constatou abastecimento normal. Ademais, não há prova de que a concessionária tenha se omitido em solucionar eventual falta d’água residual após o reparo.Com isso, ausente comprovação de falha na prestação do serviço por parte da promovida neste ponto, deste modo, não há como reconhecer qualquer ato ilícito que justifique o dever de indenizar.Neste sentido:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A cobrança indevida de energia elétrica, desacompanhada de suspensão do fornecimento ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, caracteriza mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.2. O refaturamento com base na média de consumo é medida adequada quando a concessionária não comprova a regularidade da medição.3. É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência dominante do tribunal, sendo incabível sua reforma se não demonstrada violação à legalidade ou às teses consolidadas.3 - Agravo interno conhecido e não provido.4 - Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.(N.U 1012482-37.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).A prova documental afasta a narrativa de suspensão arbitrária ou desídia, tratando-se de medida técnica necessária, solicitada pela própria consumidora, e resolvida em prazo compatível.Quanto ao pedido de reparo da calçada, é dever da concessionária, nos termos da regulamentação aplicável, recompor a calçada ou área particular que tenha sido danificada em razão de intervenção técnica por ela executada, assim, entendo pela condenação da promovida na obrigação de fazer concernente no reparado da calçada.As fotos e vídeos juntados na inicial comprovam o estado da calçada da promovente após a realização dos serviços pela concessionária, que não arcou com sua responsabilidade de reparar o local de acordo com as condições originárias. Assim, a obrigação de fazer deve ser acolhida, determinando-se que a promovida proceda à recomposição da calçada no prazo fixado por este Juízo.No que tange ao pleito indenizatório por danos morais nesse aspecto, não restou comprovada a formulação de solicitação administrativa formal pela autora visando reparo adicional ou restabelecimento do abastecimento após o serviço. Tal situação, afasta a possibilidade de danos morais.Neste sentido, cito precedente:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE - PENEDO. CALÇADA DANIFICADA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONSERTO POSTERIOR SEM COMPROVAÇÃO DE DANOS DECORRENTES. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PLEITO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-AL - AC: 07002265320188020049 AL 0700226-53.2018.8 .02.0049, Relator.: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 06/05/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021).Feitas as considerações necessárias, entendo que a procedência da obrigação de fazer trata-se de medida suficiente.DO DISPOSITIVOPelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação condenar a parte promovida a efetuar os reparos necessários na calçada da promovente, danificada em decorrência dos serviços técnicos realizados, devendo a obra ser executada de forma a restabelecer as condições originais de segurança, nivelamento e conservação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95. (...) “
5. Não prospera a irresignação da parte autora para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, além da ausência da tentativa da solução administrativa
6.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
7.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044081-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL CAITANA DOS SANTOS SILVA - CPF: 327.500.131-00 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025